Tribunal: STF
Processo: Rcl 53830
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Bannach, em face de ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos autos do Precatório 051/2016.



    Na petição inicial, a Municipalidade relata que foi efetivado o sequestro de valores em suas contas bancárias para fins de pagamento do Precatório 51/2016 no valor atualizado de R$ 96.143,54 (noventa e seis mil e cento e quarenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), fato que ao seu ver ofende o decidido no julgamento da ADPF 405, dado que a penhora efetivada recaiu sobre valores provenientes de receitas vinculadas, de repasses de convênios federais e estaduais, bem como sobre outras verbas com destinação específica. 



    Nesses termos, aduz que “o ato ora reclamado viola o princípio da separação dos poderes, uma vez que no caso em apreço, o juiz auxiliar do setor de precatórios do TJ/PA, sob a chancela da Presidente do Tribunal, ao deferir o pedido de sequestro de forma indiscriminada e sem resguardar a intangibilidade das receitas vinculadas à saúde e à educação (artigos 198, § 2º, III, e 212 da Constituição), bem como os valores recebidos em razão de convênio, acabou por bloquear valores oriundos de recursos de convênios estaduais e federais e outras verbas que possuem destinação específica, as quais não podem ser desviadas sobre qualquer pretexto, ante a falta de discricionariedade do gestor”. (eDOC 1, p. 12)



    Requer assim a concessão de medida liminar para “SUSPENDER a decisão Reclamada e adotar-se a medida necessária, nos termos do art. 992 do CPC/2015, no sentido de determinar a liberação e o imediato estorno dos valores bloqueados e já transferidos para a subconta judicial vinculada ao Precatório nº 051/2016-TJPA”. (eDOC 1, p. 28) 



    No mérito, postula a procedência da reclamação para que seja cassado o ato reclamado.



    Por fim, destaco que presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção à Rcl 48.853/PA, de minha relatoria. (eDOC 8)



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Observo que o Município reclamante reitera questão contida nos autos da Reclamação 48.853/PA, de minha relatoria. 



    No caso, destaco que na data de 24.11.2021 proferi decisão na referida reclamação com o seguinte teor:



    “Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    (...)



    No presente feito não se verifica nenhuma dessas hipóteses.



    Com efeito, conforme jurisprudência da Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:



    (...)



    A parte reclamante sustenta violação ao decidido pelo STF na ADPF 405 e ADPF 275, dado que a penhora recaiu sobre valores de provenientes de receitas vinculadas, de repasses de convênios federais e estaduais, bem como de outras verbas com destinações específicas.



    No ponto, registre-se que, no julgamento da ADPF 485, de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 4.2.2021, esta Suprema Corte assentou a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, para a satisfação de créditos trabalhistas. Nesses termos, julgou a ação parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade de atos constritivos quanto à verba concernente a entidade de direito público, consoante os termos do acórdão assim ementado:



    (...) 



    No mesmo sentido, o julgamento da ADPF 275 (Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.6.2019, Tribunal Pleno) restou assim emendado: 



    (...)



    Ressalto, ainda, que no julgamento da ADPF 405, de relatoria da Ministra Rosa Weber, o Plenário desta Corte declarou inconstitucionais as decisões judiciais proferidas pelo “Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região que determinaram o arresto, o sequestro, o bloqueio, a penhora ou a liberação de valores das contas administradas pelo Estado do Rio de Janeiro para atender demandas relativas a pagamento de salário de servidores ativos e inativos, satisfação imediata de créditos de prestadores de serviços e tutelas provisórias definidoras de prioridades na aplicação de recursos públicos, exclusivamente nos casos em que essas determinações tenham recaído sobre recursos escriturados, com vinculação orçamentária específica ou vinculados a convênios e operações de crédito, valores de terceiros sob a administração do Poder Executivo e valores constitucionalmente destinados aos Municípios, ou seja, ações que, versando estes pedidos, tenham implicado ordens constritivas com determinações de que recaíssem sobre recursos assim qualificado”. Eis a ementa desse julgado: 



    (...)



    Na hipótese dos autos, o Juízo reclamado determinou que fosse protocolizado o sequestro de verbas nas contas bancárias do Município, com a finalidade de pagar o precatório, nos termos da seguinte decisão nos autos do Precatório 051/2016 (Processo de origem 0000439-30.2009.814.0047):



    ‘Diante da não aceitação, pelo credor, da proposta de parcelamento apresentada pelo ente devedor, dê-se seguimento ao processamento do sequestro, nos termos da decisão de fl.33’. (eDOC 12)



    Desse modo, verifica-se que a decisão reclamada não possui estrita aderência com relação à tese sustentada pela reclamante, principalmente por, de acordo com as informações prestadas pela autoridade reclamada, não se tratar de decisão provisória proferida em processo de conhecimento, mas sim de sequestro no âmbito do processamento de precatório decorrente de transito em julgado de condenação contra a reclamante.



    Nesse sentido, vale transcrever trecho das informações prestadas pela autoridade reclamada:



    ‘Como se vê, na ADPF 405, buscava-se evitar que ‘decisões liminares’, proferidas em ‘tutela a provisória’, comprometessem a autonomia financeira do Estado do Rio de Janeiro. Noutras palavras, havia urna ‘proliferação de decisões judiciais determinando constrições imediatas, em descompasso com o cronograma de desembolso orçamentário’, parecendo "colocar alguns credores em situação mais vantajosa do que outros em igual situação fática e jurídica, quebrando a isonomia" (STF - Pleno, ADPF 405, rei. min. Rosa Weber, julgada em sessão virtual de 11.06.202 1 a 18.06.2021).



    Ocorre que, na reclamação 48.853, se observa justamente o contrário. Não se trata de decisão provisória proferida em processo de conhecimento, mas sim de sequestro no âmbito do processamento de precatório decorrente do trânsito em julgado de condenação contra o reclamante, seguido de cumprimento de sentença não impugnada pelo executado ou cujas impugnações foram rejeitadas pelo juízo da execução (art. 535, § 3°, I, da Código de Processo Civil).



    No precatório ensejador do sequestro objeto da reclamação 48.853, o objetivo é justamente assegurar a ‘garantia de pagamentos devidos pela Fazenda Pública em ordem cronológica de apresentação de precatórios (art. 100, da CF)’. consoante registrado na ementa do acórdão da ADPF 4405, na qual consta que



    ‘A efetividade do modelo de organização da Administração Pública preconizado pela Constituição Federal supõe a observância dos princípios e regras do sistema orçamentário (arts. 167, VI e X, da CF), do regime de repartição de receitas tributárias (arts. 34, V, 158, III e IV, e 159, §§ 3° e 4°, e 160, da CF) e da garantia de pagamentos devidos pela Fazenda Pública em ordem cronológica de apresentação de precatórios (art. 100, da CF)’ (texto original sem negrito).



    Por essas razões, não há como o município reclamante utilizar o que decidido na ADPF 405 como parâmetro para a reclamação 48.853’. (eDOC 22, pp. 3-4)



    (...)



    Dessa forma, é evidente a falta de estrita aderência entre o ato reclamado e a decisão proferida nos autos da ADPF 405, o que torna inviável o pedido formulado na presente reclamação. 



    (...)



    Desse modo, inadmissível esta reclamação.



    Ante o exposto, casso a liminar anteriormente deferida (eDOC 15) e nego seguimento à presente reclamação (RISTF, art. 21, § 1º)”. (DJe 25.11.2021)



    Em razão dessa decisão, o Juízo ora reclamado deu continuidade ao processo na origem, determinando o sequestro do valor suficiente para a satisfação do crédito objeto do precatório, bem como a transferência forçada do valor bloqueado. (eDOC 6)



    Diante disso, a Municipalidade ajuizou a presente reclamação postulando pedido idêntico ao formulado nos autos da Reclamação 48.853/PA.



    Assevere-se que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não admitir reiteração de reclamações com o mesmo fundamento. Nesse sentido: Rcl 25.474/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 27.10.2016; Rcl 25.356/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 7.10.2016; Rcl 42.507/PI, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 26.8.2020; Rcl 35.048-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.2.2020; entre outros.



    Desse modo, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente